Tribunal: TJSP
Processo: 2236223-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - DEFERIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.
"Uma vez prolatada a r. sentença de mérito, resta prejudicada a apreciação do agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, anteriormente, deliberou sobre o pedido de tutela de

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - DEFERIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.
"Uma vez prolatada a r. sentença de mérito, resta prejudicada a apreciação do agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, anteriormente, deliberou sobre o pedido de tutela de urgência".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236223-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada KATIA REGINA GOMES
GUERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2236223-70.2019.8.26.0000
Voto no 36.224
Agravo de Instrumento no 2236223-70.2019.8.26.0000 - Voto no 36.224
Comarca: SÃO PAULO - 6a V. AC. DO TRABALHO
(Proc. 1049969-41.2019.8.26.0053)
Agravante: INSS
Agravada: KÁTIA REGINA GOMES GUERRA
ACIDENTÁRIA
-
TUTELA
DE
URGÊNCIA
PARA
RESTABELECIMENTO
DE
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
-
DEFERIMENTO
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO - SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA DE MÉRITO - PREJUDICIALIDADE DO
RECURSO.
“Uma vez prolatada a r. sentença de mérito, resta prejudicada
a apreciação do agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que, anteriormente, deliberou sobre o pedido de tutela
de urgência”.

Agravo de instrumento prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS, nos
autos da ação acidentária movida por Kátia Regina Gomes Guerra (pedido de
restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária cessada
administrativamente), contra a r. decisão que, deferindo o pedido de tutela de
urgência formulado, ordenou o reimplantação do benefício acrescido de 25%
(decisão nas páginas 54/55 dos autos em Primeira Instância).
Pugna o agravante pela reforma da r. decisão aduzindo, em
resumo, inexistir na hipótese prova da incapacidade a justificar a concessão
da tutela de urgência deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2236223-70.2019.8.26.0000
Voto no 36.224
Agravo de Instrumento no 2236223-70.2019.8.26.0000 - Voto no 36.224
Processado o recurso no efeito devolutivo, a agravada não
ofereceu contraminuta (certidão na página 29).
Entrementes, em consulta ao feito principal (processo digital
tramitando sob no 1049969-41.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo/SP -
6a Vara de Acidentes do Trabalho), vê-se já ter sido proferida a r. sentença de
mérito com procedência do pedido (páginas 125/129 daqueles autos).
É o relatório.
Passo a decidir.
No caso em apreço já houve a prolação da r. sentença de mérito
no feito principal, com o decreto de procedência do pedido inicial, conforme
consulta ao correspondente processo digital em trâmite.
Logo, na forma do entendimento aqui perfilhado, a
superveniência de sentença de mérito torna, por consequência, prejudicada a
controvérsia acerca da tutela de urgência trazida à apreciação nas razões do
recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicado o agravo de
instrumento.
LUIZ DE LORENZI
Relator